Tribunal: STF
Processo: Rcl 36086
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 121 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. TERATOLOGIA COMO PRESSUPOSTO DA RECLAMAÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE TEMA RELACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.